Tribunal: TJMT
Processo: 1007844-26.2022.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007844-26.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SILVANO DOS SANTOS - CPF: 040.124.348-61 (APELANTE), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - RMC - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
-
INTERESSE DE AGIR NÃO DEMONSTRADO - ART. 17 DO CPC/15 - AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não se reconhece a existência de lide se ausentes dos autos indícios de que tenha a parte adversa oferecido resistência à pretensão do autor, mormente se este sequer demonstra tenha procurado previamente a instituição financeira para resolver o conflito, optando, de plano, em bater às portas do Judiciário como se órgão consultivo fosse.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SILVANO DOS SANTOS
em face da sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c/c Devolução em dobro e Indenização por Danos Morais
, ajuizada em desfavor de
BANCO BMG S/A
,
que indeferiu a inicial e declarou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art.
330, I c/c art. 485, I, ambos do CPC/15 (
ID no 149828174).

Sem custas e sem honorários.

Sustenta o recorrente, em síntese, o equívoco da sentença, porquanto não nega a pactuação junto à instituição financeira recorrida, mas se opõe, sobretudo à forma como o produto lhe fora disponibilizado, qual seja, via cartão de crédito consignado.

Assegura que juntou documentos suficientes a comprovar o que fora alegado nos autos, a exemplo do extrato de empréstimos consignados que consta o registro do contrato questionado, reafirmando que a ausência do contrato não deve se constituir em óbice ao prosseguimento da ação, sob pena de obstar seu acesso à Justiça.

Sob tais argumentos, pugna pela concessão da gratuidade de justiça e provimento do recurso para que a sentença seja anulada com a determinação de retorno dos autos à origem para regular processamento.

Contrarrazões no ID no 149828184, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Conforme se extrai dos autos, o apelante
SILVANO DOS SANTOS
ajuizou a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c/c Devolução em dobro e Indenização por Danos Morais
em desfavor de
BANCO BMG S/A, aduzindo, em síntese, que “
sobrevive de seu benefício previdenciário, módico para suas necessidades; vindo a constatar que em sua folha de pagamento estão sendo realizados descontos de valores a título de RMC, o que lhe causou grande apreensão”.

Ressalta “
que nunca pretendeu a contratação de Empréstimo via Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), não solicitou Cartão de Crédito, não o recebeu e se o recebeu não o utilizou
” - ID no 149825797.

Assim, objetivando a declaração de nulidade do empréstimo consignado através de cartão de crédito com RMC, bem como repetição de indébito de forma dobrada e indenização por danos morais, ajuizou a presente ação, a qual fora sentenciada e extinta sem resolução de mérito, nos termos relatados.

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso de apelação cível.

Pois bem
.

Com efeito, deve ser mantida a sentença de extinção sem resolução de mérito.

Isso porque, nos termos do art. 17 do CPC/15,
“para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”.

Acerca do
interesse de agir, faz-se necessário a verificação de três circunstâncias:
utilidade
,
necessidade
e
adequação
.

Haverá
utilidade
da jurisdição toda vez que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido;
haverá
necessidade

sempre que o proveito buscado pelo requerente somente seja possível por meio da jurisdição
; e, por fim,
adequação
quando a via eleita pelo jurisdicionado for adequada à pretensão deduzida.

A providência jurisdicional reputa-se útil à medida que, por sua natureza, revela-se, em tese, apta a tutelar, de maneira tão completa quanto possível, a situação jurídica do requerente, ou seja, toda vez que a atividade jurisdicional puder dar ao demandante o proveito que espera alcançar.

O interesse de agir deve impedir o supérfluo e inútil apelo ao Judiciário.

Assim sendo, vislumbra-se o interesse de agir não apenas na utilidade, mas, especificamente, na necessidade do processo a viabilizar a aplicação do direito objetivo no caso concreto, uma vez que a tutela jurisdicional jamais é outorgada sem se evidenciar uma necessidade, posto que não deve ser utilizada como simples instrumento de indagação ou consulta acadêmica.

Dito em outros termos: só o dano ou o perigo de dano jurídico, representado pela efetiva existência de uma
lide
é que autoriza o exercício do direito de ação.

Nesse sentido Cândido Rangel Dinamarco preleciona: “
Há o interesse de agir quando o provimento jurisdicional postulado for capaz de efetivamente ser útil ao demandante, operando uma melhora em sua situação na vida comum – ou seja, quando for capaz de trazer-lhe uma verdadeira tutela, a tutela jurisdicional
”. (Instituições de Direito Processual Civil, volume II, São Paulo: Malheiros, 2004, p. 302/303).

Do que se vê, inexistindo pretensão resistida ou insatisfeita pela via administrativa, não há interesse de agir, porque não há lide que justifique a intervenção do Poder Judiciário.

Destarte, à hipótese, se não há qualquer comprovação de que tenha o autor buscado previamente a instituição financeira, de que houve sua recusa, não há necessidade da propositura da ação, porquanto não houve resistência da demandada à pretensão do requerente, concluindo-se desta forma, pela inexistência de interesse de agir do autor/apelante.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE APELAÇÃO MONOCRATICAMENTE PROVIDA – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – IMPRESCINDIBILIDADE DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DECISÃO MANTIDA– RECURSO DESPROVIDO. É cediço que o interesse de agir, configura-se pelo binômio necessidade/utilidade do provimento jurisdicional. Ausente a resistência à pretensão, carece o autor do interesse processual.
(N.U 1011650-86.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 08/03/2022)

E da colenda Corte do STJ ressai o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO TRIBUTÁRIA TIDA COMO INDEVIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECONHECIMENTO DO INDÉBITO PELA FAZENDA NACIONAL.
PRETENSÃO RESISTIDA. INEXISTÊNCIA. FALTA DE INTERESSE NO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.
I
- A questão sob exame se encontra circunscrita à viabilidade da obtenção pelo judiciário, sem a necessidade de pleito à administração, do reconhecimento do direito à restituição/compensação de valores recolhidos a título de contribuição previdenciária sobre o valor da fatura dos serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho, conforme já definido no STF no julgamento do RE n. 595.838/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 8/10/2014.
II
- Como observado na decisão hostilizada, a Fazenda Nacional reconhece o direito à repetição dos valores reclamados pelo recorrente, deixando de oferecer resistência aos pedidos nesse sentido, de acordo com a Nota Técnica PGFN/CASTF 174/2010.
III
- A hipótese dos autos não versa sobre a necessidade de exaurimento prévio da via administrativa para o ingresso de demanda judicial, mas de situação em que a Administração já reconheceu o direito do contribuinte, não havendo resistência por parte desta.
IV
-
Assim, tendo em vista a inexistência de "pretensão resistida", apresenta-se definida a falta de interesse de agir do autor, ora recorrente, sendo de rigor a extinção do feito, sem resolução de mérito, conforme exarado nas instâncias ordinárias. V - Deve ser observado, ademais, que tal entendimento, além de ir ao encontro de promover a resolução de questões como a dos autos fora do judiciário, buscando a solução consensual da lide, seguindo os princípios do novo CPC, tem o condão de obstar os "ajuizamentos gratuitos" que objetivam, nada além de um plus de condenação com a fixação de honorários, que a depender do valor restituível e da abordagem objetiva empregada pelo novo Código de Processo Civil, como a situação dos autos, verbi gratia, pode importar em grande prejuízo para a Fazenda Pública e, em consequência, à própria sociedade.

VI
- Precedente: REsp n. 1.734.733/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/6/2018, DJe 28/11/2018.
VII
- Recurso especial improvido.
(REsp 1788078/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 09/09/2019)

Assim, embora diga que tentou buscar a instituição financeira e não fora atendido, dos autos se constata que somente o fez após o ajuizamento da demanda, inclusive, peticionou para que se aguardasse a resposta do banco, o que demonstra que só fez posteriormente ao ingresso da demanda.

Deveras, não se está criando entraves ou exigindo o exaurimento da via administrativa, ou mesmo a juntada de qualquer documento que não possa ser apresentado pelo recorrente, mas apenas e tão somente, que o autor demonstre tenha buscado resolver a questão previamente e diretamente junto ao apelado.

E não se diga aqui em ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5o, inciso XXXV, da CF, pois, não se está a obstaculizar o acesso do autor à satisfação do seu direito, mas, apenas e tão somente, não se vislumbra,
in casu
, uma das condições da ação, traduzida pelo interesse de agir.

Máxime quando oportunizada a emenda da inicial e o recorrente quedou-se inerte.

Desse modo, caracterizada a ausência de interesse de agir, escorreita a sentença de indeferimento da inicial e extinção sem resolução de mérito, merecendo retificando apenas a retificação do dispositivo legal, qual seja, extinção sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, VI, do CPC/15.

De todo o exposto, com estas considerações,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022